Tribunal: TJSP
Processo: 1010666-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r 51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença que concedeu a ordem.
2. Impetrante que cumpriu os requisitos constitucionais e legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória pela exclusiva condição de policial e existência de normas específicas para tal classe.
3. Tese firmada pelo IRDR n. 21 - embargos de declaração opostos julgados em 24.07.2020 reiterando que: 'Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional."

3.1. Deliberação final da C. Turma Especial. Alteração e entendimento sobre aguardar-se eventual trânsito em julgado do IRDR. Desnecessidade.
4. Tese que não é, originariamente, a deste relator mas, dada a força vinculante do precedente, curva-se ao entendimento.
5. Recurso voluntário não provido e remessa necessária, considerada interposta, desacolhida.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010666-20.2019.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Investigador de polícia – 2a Classe - Aposentadoria Especial. Integralidade e Paridade remuneratórias.
1. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 4o, inciso II da CR c.c. artigo 1o, II, "b" da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença que concedeu a ordem.
2. Impetrante que cumpriu os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Investigador de polícia – 2a Classe - Aposentadoria Especial. Integralidade e Paridade remuneratórias.
1. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 4o, inciso II da CR c.c. artigo 1o, II, "b" da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença que concedeu a ordem.
2. Impetrante que cumpriu os requisitos constitucionais e legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória pela exclusiva condição de policial e existência de normas específicas para tal classe.
3. Tese firmada pelo IRDR n. 21 - embargos de declaração opostos julgados em 24.07.2020 reiterando que: 'Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional."

3.1. Deliberação final da C. Turma Especial. Alteração e entendimento sobre aguardar-se eventual trânsito em julgado do IRDR. Desnecessidade.
4. Tese que não é, originariamente, a deste relator mas, dada a força vinculante do precedente, curva-se ao entendimento.
5. Recurso voluntário não provido e remessa necessária, considerada interposta, desacolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1010666-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO, JUÍZO EX OFFICIO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV, é apelado VALTER SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 27264 (JV)
APELAÇÃO No 1010666-20.2019.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
: PRESIDENTE DO SPPPREV
SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA E OUTROS
APELADO
: VALTER SILVA SOUZA
MM. Juiz de 1a instância: Walter Godoy dos Santos Júnior
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Investigador de polícia
2a Classe - Aposentadoria Especial. Integralidade e Paridade
remuneratórias.
1. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo
40, § 4o, inciso II da CR c.c. artigo 1o, II, “b” da Lei Complementar
51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença que
concedeu a ordem.
2. Impetrante que cumpriu os requisitos constitucionais e legais. Direito
à paridade e integralidade remuneratória pela exclusiva condição de
policial e existência de normas específicas para tal classe.
3. Tese firmada pelo IRDR n. 21 - embargos de declaração opostos
julgados em 24.07.2020 reiterando que: 'Para os policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com
proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da
referida Emenda Constitucional.”
3.1. Deliberação final da C. Turma Especial. Alteração e entendimento
sobre aguardar-se eventual trânsito em julgado do IRDR.
Desnecessidade.
4. Tese que não é, originariamente, a deste relator mas, dada a força
vinculante do precedente, curva-se ao entendimento.
5. Recurso voluntário não provido e remessa necessária, considerada
interposta, desacolhida.

I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 112/117,
cujo relatório se adota, que, em mandado de segurança
preventivo impetrado por VALTER SILVA SOUZA em face de
potencial ato lesivo imputado ao SENHOR PRESIDENTE DA SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV E OUTRO, objetivando, em
resumo, na qualidade de servidor público estadual,
ocupante do cargo efetivo de 'investigador de polícia
2a Classe', a concessão de ordem que lhe garanta a
aposentadoria especial, com integralidade de proventos e
paridade remuneratória, nos termos da Lei Complementar n.
51/85, concedeu a segurança vindicada pelo impetrante
para reconhecer seu direito à aposentadoria especial com
integralidade e paridade, nos termos do parágrafo único
do artigo 6o e do artigo 7o da Emenda Constitucional no
41/03, bem como para reconhecer o direito à aposentação
na classe em que se encontra, sem a aplicação da Lei
Federal no 10.887/2004 nos cálculos de seus proventos.
Inconformados, apelam a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV -, (fls.
119/144), objetivando a inversão do julgado e consequente
denegação da segurança. Pleiteiam, inicialmente, a
suspensão dos autos em prestígio à segurança jurídica,
tendo em vista que o v. acórdão exarado no julgamento do
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 não transitou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
julgado. No mérito, argumentam que os policiais civis têm
direito à aposentadoria com proventos integrais, porém
não fazem jus à integralidade (proventos equivalentes à
ultima remuneração quando na ativa), salvo nos casos das
aposentadorias concedidas com base nas regras de
transição previstas no artigo 6o da Emenda Constitucional
no 41/03 e no artigo 3o da Emenda Constitucional no
47/05. Aduz que não se pode reconhecer o direito de a
parte contrária se aposentar simultaneamente de acordo
com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade
e tempo de contribuição inferiores aos previstos
inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de
acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de
integralidade e paridade). Afirma que, quando o
constituinte exige que, para obter direito à aposentação,
o servidor deve cumprir carência equivalente a cinco anos
de efetivo exercício do cargo em que se der a
aposentadoria, decerto não se refere ao cargo em que se
deu o provimento originário, mas ao cargo em que irá
ocorrer a inativação. Por fim, menciona que o
entendimento adotado pela autarquia estadual está em
plena consonância com a correta interpretação dos
dispositivos constitucionais que regem a matéria, sendo
de rigor a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
preparo, que fica recebido no duplo efeito legal.
Contrarrazões as fls. 145/167. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.
2.
Primeiramente, anoto que não há
necessidade de suspensão do feito, diante do desfecho
dado ao IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, que firmou
tese a respeito da matéria.
3.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que o impetrante, servidor estadual desde 29.02.1988
na carreira de investigador de policia 2a classe, ao
fundamento de ter preenchido todos os requisitos para
aposentadoria no regime especial é que impetrou a ação
mandamental objetivando assegurar sua concessão. O MM.
Juiz houve por bem conceder a segurança, para reconhecer
o direito da parte autora à aposentadoria com
integralidade de proventos e paridade correspondentes à
última classe ocupada, garantindo o apostilamento do
título para todos os efeitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
4.
A Certidão de Tempo de Serviço e
Contribuição n. 009/2017, emitida em 28.06.2017, para
fins de aposentadoria juntada às fls.43/44 noticia que o
impetrante possuía em 28.06.2017, mais de 20 anos de
serviço de natureza estritamente policial; no período de
02.02.1987 a 31.05.2017 contava como tempo de serviço
líquido 11.079 dias ou 30 anos, 04 meses e 09 dias para
fins de aposentadoria. Com a vinda dos autos à superior
instância e, em razão da admissão do Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
n.
0007951-21.2018.8.26.0000 com efeito suspensivo, foi
determinada a suspensão dos feitos até o desfecho do IRDR
n. 21. No entanto, com o desfecho do julgamento do IRDR
n. 0007951-21.2018.8.26.0000 a questão foi dirimida e
fixada a seguinte tese:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício
na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos
integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e
à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração
dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único
do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
Constitucional.”
5.
Com o julgamento dos embargos de
declaração no IRDR n. 21 em 24.07.2020 mais ainda
incontroverso o direito do impetrante:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de ofensa à cláusula de
reserva de plenário e de contradições. Inocorrência. Aresto
que não proclamou inconstitucionalidade de norma alguma,
reconhecendo apenas que o grupo de servidores nele
especificado conserva direitos distintos daqueles previstos na
legislação infraconstitucional. Julgado isento de contradições
internas. Argumentação que passa ao largo da análise, efetuada
no Acórdão, de se tratar, no caso, de servidores sujeitos a
trabalho especialmente gravoso e arriscado. Ausência de vícios
a serem sanados. Embargos rejeitados. ORDEM DE SUSPENSÃO DE
PROCESSOS INDIVIDUAIS. RECONHECIMENTO DE QUE A EFICÁCIA DA
MEDIDA CESSOU COM O JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada
a evitar o aumento da massa de decisões conflitantes, sem ter
o impedimento de decisões como fim em si mesmo. Efeito que
passa a ser exercido pela própria tese uniformizadora, desde
sua definição. Possibilidade de adequação de julgados
individuais, no caso de não confirmação da tese, por meio dos
procedimentos previstos no art. 1.040 e incisos do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
Processo Civil.”
6.
Inolvidável
que
o
impetrante
ingressou no serviço público anteriormente à vigência da
EC n.o 41/03, tendo em vista que a aludida certidão
aponta que o ingresso no serviço público estadual se deu
em 29.02.1988 (fls.43), concluindo-se que ingressou nos
Quadros do Serviço Público anteriormente à EC n.o
41/2003. Pondere-se que o impetrante pretende por meio
desta ação o reconhecimento do seu direito à
aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos
segundo disposto no art. 40, § 4.o, inc. II, da
Constituição Federal, c.c. o art. 1.o, inc. II, da Lei
Complementar n.o 51/85, segundo a redação atribuída pela
Lei complementar n.o 144/14. Razão lhe assiste, pelo
entendimento do IRDR.
7.
Imperioso consignar, primeiramente,
que assim previa o artigo 1o, da Lei Complementar
Nacional no 51/85, em sua redação original (g.n):
“Artigo 1o - O funcionário policial será aposentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
I voluntariamente, com os proventos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço desde que conte, pelo menos 20
(vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente
policial;
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que
seja a natureza dos serviços prestados (...)”
7.1.
O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI no 3.817/DF, reconheceu que a Lei
Complementar n. 51/85, foi recepcionada pela Constituição
Federal:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o DA LEI
DISTRITAL N. 3.556/2005. SERVIDORES DAS CARREIRAS
POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE
SERVIÇO CONSIDERADO PELA NORMA QUESTIONADA COMO DE
EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAS CIVIS
ESTABELECIDO NO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No
51, DE 20.12.1985. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. [...] 3. O
art. 1o da Lei Complementar Federal n. 51/1985-que
dispõe que o policial será aposentado voluntariamente,
com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício
em cargo de natureza estritamente policial foi
recepcionado pela Constituição da República de 1988. A
combinação desse dispositivo com o art. 3o da Lei
Distrital n. 3.556/2005 autoriza a contagem do período
de vinte anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985
sem que o servidor público tenha, necessariamente,
exercido atividades de natureza estritamente policial,
expondo sua integridade física a risco, pressuposto para
o reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40, §
4o, da Constituição da República: inconstitucionalidade
configurada. 4. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente.” Outro não foi o entendimento na
esfera estadual. É o que se verifica do julgamento
proferido pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, em 16/03/2011, no mandado de injunção n.
0521674-31.2010.8.26.0000:
“Mandado
de
Injunção.
Servidor Público. Aposentadoria especial. Insalubridade.
Inépcia da inicial. Ausência de pedido de cessação da
mora legislativa. Eventual concessão da ordem que não
traduz edição de preceito abstrato e geral, mas faz lei
entre os litigantes e se sujeita a condição resolutiva,
qual seja, a edição do ato legislativo omitido.
Preliminar rejeitada. Aplicabilidade do art. 57 da Lei
n. 8.213/91. Inadmissibilidade. Existência de norma que
regulamenta a aposentadoria de policiais civis (LC n.
51/85 e LCEst. n. 1.062/2008). Inexiste contagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
especial de tempo de serviço desvinculado de
aposentadoria especial. Dispositivos constitucionais
invocados que não previram tal possibilidade. Ordem
denegada.”
8.
Ao julgar feitos análogos, adotava
este relator o entendimento de que os policiais civis do
Estado de São Paulo somente fariam jus à aposentadoria
especial nos termos da Lei Complementar Nacional no 51/85
caso comprovassem o cumprimento dos requisitos da
referida norma nacional anteriormente ao advento da Lei
Complementar Estadual no 1.062/08, norma esta editada com
esteio no § 4o, do artigo 40, da Lei Maior, na redação
dada pela Emenda Constitucional no 47/2005. Referido
comando constitucional assim dispõe:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos
e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41,
19.12.2003)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
12
“§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos
pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”
9.
Assim, o posicionamento que se
adotava (e que ainda assim entendo) era o de que a norma
estadual (LCE no 1.062/08), promulgada com amparo na
competência legislativa concorrente (art. 24, CF), é que
deveria, a rigor, permear a aposentadoria especial dos
policiais civis do Estado de São Paulo, salvo, como se
disse, nas hipóteses em que comprovado o atendimento dos
requisitos da sobredita norma nacional anteriormente ao
advento da lei estadual reguladora. Ou ainda cumprir os
requisitos das Emendas Constitucionais nos. 41/03 e
47/05.
10.
Ocorre que, em 14 de maio de 2014, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
13
apagar das luzes do Governo anterior, foi promulgada a
Lei Complementar no 144, que consignou um privilégio, não
reconhecido como inconstitucional, ao alterar redação do
acima reproduzido artigo 1o, da Lei Complementar Nacional
no 51/85, o qual passou assim a dispor (g.n):
“Artigo 1o - O servidor público policial será aposentado:
I compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;
II
-
voluntariamente,
com
proventos
integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial, se mulher.” (g.n.)
11.
Como já referido anteriormente a
Colenda Turma Especial desta Egrégia Corte de Justiça, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
14
apreciar o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, em sessão de
25.10.2019, relatado pelo i. Des. Bandeira Lins fixou o
entendimento sobre a controvérsia:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
Aposentadoria especial de policiais civis. Integralidade de
proventos e paridade. Art. 1o, II, da LCF no 51/85, com
redação dada pela LCF no 144/14; LCE no 1.062/08; artigo
40, § 4o, da Constituição Federal e Emendas Constitucionais
no 20/98, 41/03 e 47/05. Afetação de recurso pelo STF (RE
1162672/SP - Tema no1.019). Incidente admitido em data
anterior à afetação. Precedência que afasta a aplicação do
art. 976, §4o, do CPC. Requisito temporal diferenciado para
a aposentadoria. Previsão no art. 40, § 4o, da Constituição
Federal, de estabelecimento de requisitos distintos para a
aposentadoria de servidores sujeitos a risco ou a condições
de trabalho particularmente gravosas. Lei Complementar
Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985, recepcionada pela
Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema no 26). Legislação do
Estado de São Paulo que admite o caráter perigoso e
insalubre da atividade policial civil. Prevalência da
normativa federal sobre regramento local quanto aos
requisitos a serem observados. Integralidade. Proventos
integrais são aqueles correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
15
aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional
no 41/03). Conceito de aplicação obrigatória para os
servidores
alcançados
pela
Emenda.
Afirmação
da
constitucionalidade de norma administrativa que veicula
acepção diversa insuficiente para que esta seja oposta ao
texto da Emenda à Constituição Federal, em relação aos
servidores que a promulgação desta encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos
servidores que tenham ingressado até a data de sua
publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a paridade na
contribuição. Necessidade de que seja observada também na
retribuição. Restrições à disciplina fixada pelo
Constituinte Originário que comportam interpretação também
restritiva, de modo a preservar, tanto quanto possível, as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos
beneficiários na formação dos seus direitos . Intelecção do
art. 40, § 8o, da Constituição Federal que, sob essa
premissa, leva à conclusão de que a lei que estipula os
reajustes destinados a preservar, em caráter permanente, o
valor real dos proventos de servidores é aquela que confere
reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto dos
servidores públicos ingressados até a data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, com maior razão se estendem
aos que exercem funções para as quais o § 4o do art. 40 da
Constituição Federal admite requisitos de aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
16
distintos. Inauguração de nova discussão perante o Supremo
Tribunal Federal indicativa do reconhecimento, pelo
Pretório Excelso, de que as vicissitudes distintas a que
estes estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências temporais dirigidas aos demais servidores.
Aposentadoria dos policiais que não se revestiria de
caráter especial, nem os premuniria contra vicissitudes a
que a passagem do tempo os submete de modo mais intenso se
restasse igualada, justamente no preenchimento de
requisitos de idade e tempo, às demais aposentadorias.
Dispensa desse preenchimento que, no caso dos servidores
alcançados pela Emenda no 41/03, é o único traço de
especialidade a ser preservado. Alteração constitucional
que, promanada do Poder Constituinte Derivado, "deve deixar
substancialmente idêntico o sistema originário da
Constituição". Tese firmada: Para os policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da
Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes
destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do
art. 7o da referida Emenda Constitucional. Caso concreto em
que se nega provimento à remessa necessária e ao apelo da
Fazenda Pública.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010666-20.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
17
12.
Assim, impõe-se o reconhecimento de
que o impetrante tem direito à aposentadoria especial
como pleiteou, ou seja, tendo preenchido os requisitos
legais, aposentar-se com integralidade de vencimentos e
paridade remuneratória, tal como determinado no julgado
monocrático.
13.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator